Tribunal: TJSP
Processo: 1501640-72.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Desobediência
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESOBEDIÊNCIA, DANO QUALIFICADO E PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO – Pleito de absolvição em relação aos três primeiros crimes – Descabimento – Firmes e seguras palavras dos policiais e testemunha, apoiados em laudos periciais – Redução da pena acessória – Cabimento – Pena que deve seguir, na dosimetria, os mesmos critérios da principal – Substituição da

Ementa:
APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESOBEDIÊNCIA, DANO QUALIFICADO E PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO – Pleito de absolvição em relação aos três primeiros crimes – Descabimento – Firmes e seguras palavras dos policiais e testemunha, apoiados em laudos periciais – Redução da pena acessória – Cabimento – Pena que deve seguir, na dosimetria, os mesmos critérios da principal – Substituição da pena corporal por restritiva de direitos – Insuficiência – Presença de maus antecedentes e personalidade do réu – Regime prisional – Contradição entre a modalidade fixada na fundamentação e no dispositivo, devendo prevalecer a mais favorável ao réu - Parcial provimento para redução da pena acessória e fixação do regime aberto.